Tribunal: TJMT
Processo: 1005330-07.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005330-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Levantamento de Valor, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBSON ALEXANDRE DE MOURA - CPF: 000.031.041-76 (ADVOGADO), INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.778.873/0001-80 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), CLEITON REIZ - CPF: 012.947.511-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ABILIO REIZ - CPF: 315.472.818-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI REIZ - CPF: 335.974.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0008914-28.2015.8.11.0040, que indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem e autorizou o levantamento de valores bloqueados em favor da exequente. A agravante alega excesso de execução, com base em parecer contábil unilateral, e requer a suspensão do levantamento dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível a alegação de excesso de execução, com pedido de suspensão do levantamento de valores bloqueados, por meio de exceção de
pré
-executividade baseada em parecer contábil unilateral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O excesso de execução deve ser arguido por meio de embargos à execução, conforme dispõe o art. 917, II e §2º, do CPC, sendo inadequada sua formulação por simples petição incidental ou exceção de
pré
-executividade, quando há necessidade de dilação probatória.

O parecer contábil apresentado pela agravante tem natureza unilateral e metodologia dissociada dos termos do título executivo, baseando-se em parâmetros próprios e taxas genéricas de mercado, o que impede sua aceitação como prova inequívoca de excesso de execução.

A via executiva não admite rediscussão de cláusulas contratuais, capitalização de juros, correção monetária ou encargos financeiros, os quais devem ser questionados por ação própria e não podem ser tratados incidentalmente.

Ausente vício formal ou material e não havendo prova clara de excesso, mantém-se a legalidade do levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de excesso de execução exige dilação probatória e deve ser deduzida por meio de embargos à execução, sendo incabível sua apreciação em exceção de
pré
-executividade.

Parecer contábil unilateral, baseado em parâmetros genéricos e desconectado do título executivo, não constitui prova suficiente para suspender o levantamento de valores na execução.

Discussões sobre encargos contratuais devem ser veiculadas em ação própria, sendo incabíveis no bojo da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 917, II e §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada no acórdão analisado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
INCOMAR - BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - EPP,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0008914-28.2015.8.11.0040, proposta pela
COOPERATIVA DE CR
É
DITO DE LIVRE ADMISS
Ã
O DE ASSOCIADOS SORRISO SICREDI CELEIRO DO MT
, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem e determinou o levantamento dos valores bloqueados em favor da exequente, ora
a
gravada exequente.

Para tanto, s
ustenta a
a
gravante, em síntese, a ocorrência de excesso de execução, com base em parecer contábil unilateral, pugnando pela suspensão do levantamento dos valores bloqueados, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa da exequente.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A insurgência recursal funda-se na alegação de excesso de execução, com pedido de suspensão do levantamento dos valores bloqueados nos autos da execução, sob o argumento de que os valores constritos superariam o montante devido. Contudo, a tese recursal não encontra amparo jurídico nem respaldo probatório idôneo.

A forma legal e adequada para alegação de excesso de execução encontra-se disciplinada no art
igo
917, II e §2º, do Código de Processo Civil, que regulam a matéria no âmbito dos embargos à execução.

Fora dessa via específica, não é dado ao executado suscitar pretensão revisional complexa ou pretensa compensação de valores em simples petição incidental.

O processo executivo tem por finalidade o cumprimento de obrigação líquida, certa e exigível, e não se presta à rediscussão de cláusulas contratuais ou de encargos financeiros que, por sua própria natureza, exigem dilação probatória — a qual é incompatível com o rito da execução forçada.

No caso dos autos, a parte agravante apresentou parecer contábil unilateral, cuja metodologia sequer guarda relação direta com os termos do título executivo, baseando-se em parâmetros próprios e em comparação genérica com taxas médias de mercado. Tal documento, por si só, não é suficiente para suspender os efeitos da execução ou obstar o levantamento dos valores bloqueados, sobretudo quando ausente demonstração clara e precisa do valor incontroverso da dívida.

No mais,
é cediço que
na ação de execução, não comporta
a discussão sobre supostos abusos contratuais, índices de correção, capitalização de juros ou encargos bancários
, os quais devem
ocorrer em sede de ação própria, não sendo viável sua apreciação em pedido avulso dentro do feito executivo.

Portanto, ausente qualquer vício formal ou material, e não comprovada a existência de excesso de execução de forma inequívoca e na via processual adequada, impõe-se a preservação da legalidade dos atos executivos, inclusive quanto ao levantamento dos valores constritos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025